Tribunal: TJSP
Processo: 1020474-97.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Apelação – Direito Civil e Processual Civil – Indenização por Danos Material e Moral – Ataque de cão bravio – Cerceamento de Defesa – Descabimento – Elementos trazidos aos autos que são suficientes ao convencimento do julgador – Juros de mora que incidem desde a data do evento danoso – Quantum arbitrado de forma adequada e proporcional, com atenção à extensão do dano e em sintonia com a

Ementa:
Apelação – Direito Civil e Processual Civil – Indenização por Danos Material e Moral – Ataque de cão bravio – Cerceamento de Defesa – Descabimento – Elementos trazidos aos autos que são suficientes ao convencimento do julgador – Juros de mora que incidem desde a data do evento danoso – Quantum arbitrado de forma adequada e proporcional, com atenção à extensão do dano e em sintonia com a jurisprudência desta Corte em casos análogos – Sentença parcialmente reformada – Recurso da Ré improvido e Recurso da Autora parcialmente provido.